Tribunal: STF
Processo: RE 136864
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Benefícios  do  artigo  47
do ADCT.
         - Saber se um carro passeio "Ford Del Rey", 1984, e ou  não,
instrumento de trabalho no caso concreto e, sem  duvida,  matéria  de
fato, insuscetivel  de  ser  reexaminada  em  recurso  extraordinário
(súmula 279).
         Recurso extraordinário não conhecido.